Tribunal: TJDFT
Processo: 0709891-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709891-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADINELIA DE OLIVEIRA FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADINELIA DE OLIVEIRA FERREIRA contra decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário que, na ação de conhecimento n. 0703643-30.2022.8.07.0018 (obrigação de não fazer), movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar (ID 120091964, origem). Nas razões (ID 34012885), a agravante sustenta ser possuidora do imóvel localizado no Condomínio Residencial JK Ville, localizado no Setor de Chácaras Magna Móveis, DF 001/KM 82, do Setor Habitacional Vicente Pires. Narra ter adquirido os direitos possessórios em 30/06/2021, tendo edificado casa de alvenaria, onde reside com sua família desde agosto de 2021. Ressalta que o loteamento foi instituído desde fevereiro de 2021, sem qualquer intervenção estatal. Argumenta que o lote é particular, definido pelo Plano Diretor de Ordenamento Urbano – PDOT como área urbana passível de regularização, bem como não integra área de preservação permanente. No entanto, o DF LEGAL vem determinando a demolição dos imóveis, alegando se tratar de área pública, nos termos do §4o do art. 123 da Lei n. 6.138/2018. Ressalta que a sanção de demolição somente é imposta quando se trata de obra ou edificação não passível de regularização, ou de obras iniciais (construção em desenvolvimento) localizadas em área pública – hipóteses distintas do caso concreto. Afirma não ter sido oportunizado o contraditório e a ampla defesa, devendo ainda ser observado o princípio da função social. Ressalta recente decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 828, estendendo até 30 de junho a suspensão dos despejos e desocupações, em razão da pandemia causada pela COVID-19. Busca, com tais argumentos, a antecipação da tutela recursal, diante da ameaça de demolição da residência, já edificada e habitada há 7 (sete) meses. No mérito, requer a confirmação da medida. Preparo efetuado (ID 34012889). É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado no art. 1.015, I, do CPC. Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300, do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Compulsando os autos, denota-se que a agravante requereu a tutela antecipada de urgência, em caráter antecedente, alegando a ocorrência de demolições no condomínio em que reside, nos dias 23/03/2022 a 25/03/2022. Busca, em síntese, a concessão da tutela de urgência para determinar a imediata suspensão de qualquer ato destinado à demolição de sua residência, localizada no Lote 56, Etapa B, Condomínio Residencial JK Ville, localizado no Setor de Chácaras Magna Móveis, DF 001/KM 82, do Setor Habitacional Vicente Pires. A agravante colaciona instrumento particular de cessão de direitos, indicando ter adquirido os direitos possessórios em 30 de junho de 2021 (ID 120068953), além da matrícula do imóvel (ID 120068971). Aduz residir no local desde agosto de 2021 – portanto, há 7 (sete) meses – e traz fotos da residência. Salienta-se que o pedido da agravante é baseado em demolições recentes, ocorridas na área em que reside – não há registro de ato formal do DF LEGAL expedido ou lavrado em seu desfavor. Argumenta que o órgão distrital tem demolido as edificações vizinhas sem prévia notificação dos residentes, sob o argumento de que as construções constituem infração gravíssima, prevista no §4o do art. 123 da Lei n. 6.138/2018. Com ênfase na Recomendação n.o 90/2021 CNJ e na Medida Cautelar deferida na ADPF n.o 828 MC/DF, em que foi analisada matéria relativa à tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis durante a pandemia, verifico a presença dos pressupostos autorizadores da medida pleiteada. Assim, emerge prudente evitar, outrossim, maiores lesões aos direitos fundamentais à moradia, à saúde, à dignidade e à vida enquanto durar a situação emergencial – o que favorece a concessão da tutela almejada. Ressalto que, na data de ontem (30/03/2022), os efeitos da medida cautelar concedida na ADPF n. 828 foram prorrogados até 30 de junho de 2022. Ademais, ponderando os direitos em conflito, tenho que a concessão da liminar não implica risco ao Distrito Federal, pelo menos até o julgamento de mérito, diante do tempo em que a situação já se manteve nos atuais moldes e em razão da reversibilidade do provimento. Por fim, após o contraditório, poderão também ser aprofundadas as orientações protetivas ora homenageadas (inclusive quanto ao prazo de suspensão referido na ADPF n.o 828 e a sua aplicabilidade ao caso em exame) e melhor avaliados os demais aspectos de interesse público, com o prudente desate da controvérsia pelo Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para proibir o Distrito Federal de promover atos demolitórios no Lote 56, Etapa B, Condomínio Residencial JK Ville, localizado no Setor de Chácaras Magna Móveis, DF 001/KM 82, do Setor Habitacional Vicente Pires, até ulterior manifestação. Comunique-se, com urgência, ao douto Juízo da causa. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator